Tribunal: CARF
Processo: 10120.727235/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727235/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO BOTTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO
POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às
alegações apresentadas fora do prazo legal.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727235/2014-43
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727235/2014-43

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 64 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 01201/00179/2014 (fls. 03), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 19.699,95, resultante
do lançamento do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
08/09/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Barra/Leme” (NIRF 0.549.157-6), com área
total de 412,5 ha, situado no município de Davinópolis - GO.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações, os demonstrativos
de apuração do imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls.
04/07.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 08/09, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova, fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009.
Após análise da DITR/2009, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (5,0 ha) e de pastagens (375,0 ha), bem como o respectivo valor
(R$ 400.000,00), com o consequente aumento da alíquota de cálculo, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 8.901,12 (demonstrativo de fls. 06).
Considerado cientificado desse lançamento em 14/10/2014, conforme o edital de
fls. 17, o contribuinte, por meio de representante legal, apresentou em 14/07/2015 a impugnação
de fls. 27/30, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 31/57, com as seguintes
alegações, em síntese:
(a) Discorda do referido procedimento fiscal, visto que reside no mesmo endereço informado
e constante do cadastro da RFB, até os dias atuais, não podendo ser prejudicado pelo
Correio, que devolveu a correspondência, com a falsa informação de não ter sido
encontrado em seu domicílio; também, a área de pastagens informada na DITR/2009 e
arrendada a terceiros está comprovada por documentos anexados.
(b) Ao final, o contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, para cancelar o referido
lançamento suplementar, face à comprovação da veracidade das informações prestadas na
DITR/2009.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 63 e ss, que não conheceu da impugnação,
por ser intempestiva, e manteve o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727235/2014-43

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss), alegando a impossibilidade de intimação por edital, eis que a
justificativa para que fosse intimado por essa modalidade, qual seja, a de que não foram
encontrados em seu domicílio, tendo sido o AR devolvido com a informação de “mudou-se”, não
seria verdadeira.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito. Intempestividade da impugnação.
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que a
oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário regularmente constituído
está condicionada à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Nessa toada, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação,
por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do Decreto n°
70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, insiste na alegação acerca da impossibilidade de
intimação por edital, eis que a justificativa para que fosse intimado por essa modalidade, qual
seja, a de que não foram encontrados em seu domicílio, tendo sido o AR devolvido com a
informação de “mudou-se”, não seria verdadeira. É de se ver:
[...] Os Recorrentes não concordam com o Ven. Acórdão ora vergastado, uma vez que a
justificativa para que fossem considerados intimados por meio do edital n° 16/2014 às
fls. 11, qual seja, a de não terem sido encontrados em seu domicílio, tendo sido o AR
devolvido com a informação de "mudou-se", conforme consta da consulta de fls. 10,
não se tratar de uma informação verdadeira, posto que até os dias atuais residem no
endereço informado e constante de seus cadastros junto à Receita Federal. Por tal fato,
não podem ser prejudicados pela notória incompetência dos serviços dos Correios, que
simplesmente ao não encontrar o morador na residência, devolve a correspondência com
a falsa informação de que o mesmo teria se mudado, sem realizar qualquer outra
tentativa de entrega da correspondência munida de Aviso de Recebimento - AR,
mormente quando se trata de documento de órgão Oficial do Governo, in casu, a
Receita Federal.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no
caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital (§ 1°, do art.
23, do Decreto no 70.235/72). Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727235/2014-43

Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade na hipótese dos autos. Após a
devolução da correspondência pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), consignando os
registros pertinentes, a Receita Federal do Brasil intimou o sujeito passivo por meio do edital, na
forma prevista na legislação aplicável, não havendo qualquer vício no procedimento adotado.
A propósito, não tendo logrado êxito na intimação por via postal, a Autoridade
Fiscal não poderia se manter inerte, sob pena de caducar o direito da Fazenda Nacional, sendo
possibilitada a intimação do sujeito passivo por meio de edital, conforme previsto no § 1°, do art.
23, do Decreto no 70.235/72.
A circunstância de a intimação postal ter sido devolvida com a observação de
“mudou-se”, não invalida a intimação por edital, eis que o contribuinte não comprovou sequer
indícios de erro por parte dos Correios, alegando, genericamente, se tratar de uma informação
falsa.
A propósito, o contribuinte que transferir seu domicílio fiscal fica obrigado a
comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, nos termos da
legislação de regência da matéria.
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada, não tendo sido
instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o que prejudica a análise das
demais questões suscitadas pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital